Tribunal: CARF
Processo: 13896.001862/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001862/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CLAUDETE APARECIDA JOVINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se tão somente a preliminar de
tempestividade da impugnação nele suscitada e, rejeitando-a, manter o decidido na origem, por
restar prejudicada a análise das demais alegações recursais.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 15/18), referente ao ano-calendário de
2004, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 27.350,16, já
incluídos juros de mora e multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001862/2009-19
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001862/2009-19

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta que a contribuinte incorreu em
omissão rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 50.788,35.
A ciência da notificação teria ocorrido mediante a publicação do Edital 26 afixado em
28/10/2008.
Em impugnação apresentada em 06/08/2009, afirma ter sido notificada em 16/07/2009
nas dependências da repartição e assim estaria provada a tempestividade.
Sucedâneo, passa a resumir os fatos e se manifesta quanto ao mérito aduzindo que teria
elaborado a DIRPF com base no informe de rendimentos fornecido pela Prefeitura de
Itapevi e apurou o imposto a restituir no valor de R$ 1.522,46. Pugna pela realização de
diligência na fonte pagadora com a conseqüente reabertura de prazo para eventual
pagamento.
Junta documentos e requer o acolhimento da impugnação e cancelamento da
notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos;
b) os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram
ou não podem fundamentar a omissão; e
c) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Verifica-se que a impugnação é intempestiva, conforme restou expresso no
julgado recorrido:

Da tempestividade
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001862/2009-19

Impõe apreciar a tempestividade da impugnação, que constitui requisito para que seu
mérito possa ser examinado pelo julgador administrativo.
Cumpre-se destacar que é a impugnação que instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo ser apresentada no prazo de 30 dias contados da ciência da intimação do
lançamento fiscal. A impugnação apresentada após a decorrência desse prazo é
intempestiva e, em o sendo, não instaura litígio, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento em primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade.
Tal interpretação advém do Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12/07/1996, que
torna cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da impugnação
apresentada pelo contribuinte, se por ele for suscitada, estabelecendo, in verbis:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifamos)
Sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do Decreto no
70.235/1972, com alterações das Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência”. (grifamos e destacamos)
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pelo art.
67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532/1.997)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001862/2009-19

III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.” (grifamos e destacamos)
Pelo que se depreende dos autos, a ciência da notificação foi dada por meio do edital no
26 de 28/10/2008 de modo que se considera cientificado em 13/11/2008, como bem
descreveu o agente do órgão preparador às fls. 23 e 32 destes autos. Sendo assim, o
prazo para apresentação de defesa terminaria em 15/12/2008. Entretanto a impugnação
somente ocorreu em 06/08/2009.
Limitando-se a presente decisão a julgar a alegação de tempestividade, as demais
alegações apresentadas pelo contribuinte não serão consideradas por esta instância de
Julgamento.
É importante salientar no entanto, que independente da circunstância que impede a
manifestação da DRJ sobre o mérito do lançamento, tendo em vista o documento de fls.
14, campo 4, a fiscalização poderá considerar a possibilidade de promover revisão de
ofício se verificar existência de erro material.
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo, independentemente das razões de
cunho pessoal trazidas pelo recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001862/2009-19

Fl. 106
DF CARF MF
Original